Tribunal: TJSP
Processo: 3003668-88.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Torres de Carvalho(Pres. Seção de Direito Público)
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que nega seguimento ao recurso especial.
- A análise acerca da aplicabilidade da Súmula 345 do STJ diante da superveniência do artigo 85, § 7o, do CPC/2015 é matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos Resp. n. 1.648.238/RS, tema 973/STJ.
- Inviabilidade de reexame de prova em recursos especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
Nega-se

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que nega seguimento ao recurso especial.
- A análise acerca da aplicabilidade da Súmula 345 do STJ diante da superveniência do artigo 85, § 7o, do CPC/2015 é matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos Resp. n. 1.648.238/RS, tema 973/STJ.
- Inviabilidade de reexame de prova em recursos especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
Nega-se provimento ao recurso.